Tribunal: TJDFT
Processo: 0749491-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749491-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LAERLEY PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. DÍVIDAS. REPACTUAÇÃO. LEI N. 14.181/2021. ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor abstenha-se de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 3. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação (art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor). 4. O plano de pagamento compulsório proposto deve obedecer aos requisitos objetivos expressos no art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor: previsão de liquidação total da dívida no prazo máximo de cinco (5) anos; e assegurar aos credores, no mínimo, o valor principal corrigido monetariamente. A inobservância desses requisitos impede a elaboração do plano de pagamento compulsório. 5. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 104-B, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o decisum objurgado não teria observado o procedimento de repactuação de dívidas, uma vez que teria transferido ao insurgente o ônus de apresentar plano de pagamento judicial compulsório, com previsão da liquidação total da dívida. Suscita, ainda, ofensa aos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, asseverando que o mínimo existencial não está sendo garantido. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS, OAB/ES 33.242, OAB/DF 74.014, OAB/MG 219.842, OAB/RJ 251.757, OAB/PR 121.960, e OAB/SP 515.651. Nas contrarrazões, BANCO ALFA S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442-A, e BANCO DO BRASIL S.A. requer a fixação dos honorários recursais e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 104-B, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, porquanto "evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF" (AgInt no REsp 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 6/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS, OAB/ES 33.242, OAB/DF 74.014, OAB/MG 219.842, OAB/RJ 251.757, OAB/PR 121.960, e OAB/SP 515.651, e as relativas ao recorrido BANCO ALFA S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442-A. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A., tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024